Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. REPARAÇÃO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPERQUADRA ATLÂNTICA. ÁREA DE LAZER. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE PREVISÃO DE ENTREGA POR ETAPAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO NA FORMA PACTUADA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, tendo em vista que as pessoas jurídicas incorporadora e vendedora se enquadram no conceito de fornecedoras de produto e prestadores de serviço.

2. A ausência de previsão expressa no contrato firmado entre as partes acerca da data da entrega da área de lazer do empreendimento imobiliário configura prática abusiva que deve ser afastada de forma a proteger a compradora, que, ao adquirir o imóvel, criou justa expectativa de que a área comum estivesse disponível para usufruir, desde logo, de toda a estrutura física pela qual pagou na compra do imóvel.

3. Prevê o artigo 6o, inciso III e 51 do CDC que ao consumidor é garantido o direito à informação, ao passo que é vedada a existência de cláusulas abusivas, como, por exemplo, a que deixa ao arbítrio exclusivo das construtoras o momento da entrega de uma obra.

4. Se a avença entabulada entre as partes dispõe acerca da incidência de multa moratória em caso de descumprimento contratual, esta deverá ser aplicada na forma em que prevista pela própria construtora porquanto visa a compensação pelo dano causado aos compradores pela mora no adimplemento da obrigação

5. É incabível a alegação de cumprimento substancial da obrigação a lastrear pedido de redução do montante avençado entre as partes, porquanto somente com a entrega completa da área de lazer é que pode a apelante usufruir da totalidade da área pela qual pagou quando adquiriu o bem.

6. Quanto a alegada ausência de propaganda enganosa praticada pelas construtoras, falece às apelantes interesse processual, porquanto a sentença, quanto ao ponto, lhes restou favorável

7. Havendo sucumbência recíproca, devem ambas as partes responderem pelos ônus, na razão de 50% para cada.

8. Recurso conhecido e desprovido.